Tribunal: STF
Processo: HC 265656
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Filipe dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 2.195.573/MG (doc. 2).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi pronunciado como incurso “[...] no delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, [homicídio qualificado tentado] na forma do artigo 29, todos do Código Penal [...]” (doc. 28, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    PRONÚNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL – NULIDADE – PACIENTE NÃO INDICIADO PELA AUTORIDADE POLICIALVÍCIO NO PROCEDIMENTO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O ART. 226 DO CPP. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    (a) Liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus até que seja julgado o mérito deste writ, possibilitando, assim, o sobrestamento da ação penal. Ademais, requer que, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão de ordem de habeas corpus, com o consequente afastamento da decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau e confirmada pelo Tribunal de origem. (doc. 1, p. 27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. NÃO PREENCHIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA N. 1258/STJ. MERA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA CONHECIDA ANTERIORMENTE. PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO FORMAL DE RECONHECIMENTO. PRONÚNCIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1º, do RISTJ e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes. 2. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 3. Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não conduz à imediata absolvição, podendo a condenação ser mantida nas hipóteses em que lastreada em elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito. Precedentes. 4. Em sessão realizada em 11/6/2025, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação dos REsps n. 1.953.602/SP, 1.986.619/SP, 1.987.628/SP e 1.987.651/RS, representativos da controvérsia alusiva à definição do alcance da determinação contida no art. 226, do CPP e às consequências da eventual inobservância do quanto nele estatuído, apreciou, sob a minha relatoria, o Tema Repetitivo n. 1258/STJ, fixando, dentre outras, as seguintes teses jurídicas: “4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”; e “6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente”. 5. Na hipótese dos autos, não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, na medida em que, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, se tratava de mera “confirmação de uma identificação pré-existente” (e-STJ fl. 1152), entendimento que se encontra em harmonia com o item 6 da tese jurídica firmada por este Superior Tribunal, na apreciação do Tema n. 1258/STJ. 6. Ademais, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de indícios de autoria suficientes para a pronúncia dos réus, apontando, para tanto, não apenas os reconhecimentos fotográficos efetuados pela vítima e pelas testemunhas, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) o fato de a vítima e as testemunhas terem realizado a descrição detalhada das características físicas dos réus (e-STJ fl. 1152); (ii) o fato de que “a vítima já conhecia um dos envolvidos (Jonathan) [sic] – mas não sabia somente o seu nome –, tendo o apontado como um dos autores após realizada investigação particular por seu pai através das redes sociais, que também culminou por encontrar o comparsa Luis Felipe”, tratando-se, portanto, de “confirmação de uma identificação preexistente” (e-STJ fl. 1152), fato esse corroborado pelo próprio réu Jonathas (e-STJ fl. 800); (iii) o depoimento da vítima e das testemunhas presenciais, corroborado pelo depoimento da testemunha que prestou socorro à namorada do ofendido, “acerca da utilização do carro VW/Gol de cor escura, quatro portas, pelos autores", vindo à tona, posteriormente, que, "à época do crime, Jonathas possuía veículo semelhante, conforme declarações do próprio” (e-STJ fl. 1158); (iv) o fato de o projétil encontrado na residência da testemunha que socorreu o ofendido, após esse ter sido atingido por um disparo de arma de fogo, ter sido periciado e constatada a convergência entre esse e “a arma apreendida em poder de Jonathas em outro feito”, havendo o exame de microcomparação balística concluído que o projétil foi propelido pelo cano da arma de fogo em questão (e-STJ fl. 1158/1159); e (v) as declarações firmes e coesas do ofendido e das testemunhas, tanto em sede policial quanto na fase judicial. 7. Portanto, a suposta participação dos acusados no crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado, visto que os indícios de autoria se encontram suficientemente fundamentados em outros elementos de convicção produzidos nos autos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, e evidencia a consonância do entendimento firmado pela Corte local com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal, notadamente com a tese jurídica recentemente fixada no Tema Repetitivo n. 1258/STJ, atraindo para a espécie o óbice da Súmula n. 83/STJ. 8. Outrossim, como é sabido, a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o que, conforme asseverado pelo Tribunal local, não é o caso dos autos. 9. No caso concreto, a Corte de origem, com fundamento em contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao confirmar a sentença de pronúncia, concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios suficientes de autoria recaindo sobre o ora recorrente. 10. A desconstituição de tais conclusões demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 11. Agravo regimental não provido. (doc. 2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei), como ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. II. Questão em discussão Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação. III. Razões de decidir 1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator